Tribunal: TJES
Processo: 5001136-11.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001136-11.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 5001136-11.2024.8.08.0000

SUCTE: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SCTDO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
MEDIDAS PROTETIVAS DE IDOSO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE ORIGEM DE GÊNERO -
COMPETÊNCIA DA 2
ª VARA
CÍVEL
DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES
.

1 – Da leitura dos autos, extrai-se que a pretensão ventilada quanto ao resguardo da integridade da idosa, está alicerçada no Estatuto do Idoso, cingindo-se a temáticas relativas a sua especial condição de idosa.

2 – Ausente a razão de agir em decorrência de violência de gênero, deve ser resguardada a ausência de liame com a competência atrelada a violência contra a mulher, posto que não há invocação da Lei Maria da Penha.

3 – Conflito conhecido para fixar a competência para processamento do feito
de número 5008958-52.2023.8.08.0011
junto a
2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/
ES

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade
declarar a competência da
2
ª Vara
Cível
de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES
para processar e julgar o feito de número
5008958-52.2023.8.08.0011

nos termos do voto do E. Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator para à unanimidade declarar a competência da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES para processar e julgar o feito de número 5008958-52.2023.8.08.0011

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 5001136-11.2024.8.08.0000

SUCTE: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SCTDO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, e
xtrai-se dos autos do presente conflito de jurisdição, que há divergência quanto a regras de competência pelos magistrados do 4ª Vara Criminal Criminal e 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim.
.

O cerne da divergência reside na necessária fixação da competência da Vara que deve processar e julgar a ação para aplicação de medida protetiva de urgência em favor da idosa Ozilia Doria Ferreira Izidio, proposta pelo Ministério Público, em desfavor de Paulo Cesar Izidio.

O magistrado suscitante afirma que as medidas requeridas não estão vinculadas a temática da Lei Maria da Penha, ou seja, não há correlação entre as ações e a situação de gênero da vítima.

O Juiz suscitado, conforme consta nos autos, assevera que deve ser reconhecida a necessária aplicação da Lei Maria da Penha, razão pela qual competente o juiz suscitante.

A Procuradoria, conforme evento de número 9287935, através de seu parecer, assinala ser o tema em debate nos autos de número 5008958.52.2023.8.08.0011, de competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme precedentes deste sodalício.

Para o correto deslinde do conflito entendo ser necessário trazer ao conhecimento dos eminentes pares os fatos e fundamentos alinhados na peça de ingresso.

Consta nos autos, sobre a temática em debate,
que se t
rata de ação ajuizada para aplicação de medida protetiva de urgência bem como internação compulsória ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor da pessoa idosa Ozilia Doria Ferreira Izildio, em face de seu cunhado PAULO CESAR IZIDIO.

Entre os pedidos formulados pelo Ministério Público, estão a aplicação de medidas protetivas em favor da vítima, constantes na Lei 11.340/06, c/c Lei 10.741/03 e a internação compulsória do requerido.

Revelam os autos que o requerido residia com a requerente e o esposo dela, Sr. Ailton Izídio, contudo, após a morte do Sr. Izídio, o requerido se recusa a sair da residência.

Informa a vítima que sofre violência física e sexual por parte de PAULO CESAR, que é portador de doença mental. A idosa informou ainda que, desde o dia 01 de setembro de 2023, cuida de seu irmão Júlio Ferreira, com 70 (setenta) anos de idade, o qual foi diagnosticado com câncer no pulmão e arritmia crônica, levando-o para sua casa para prestar os cuidados, porém, o requerido não aceita a situação, já tendo ameaçado o Sr. Júlio. Mesmo diante da presente ação, nenhuma atitude foi tomada pelos demais familiares das partes.

Decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais desta Comarca (id. 229091074), declinando a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca (id. 30295653), declinando a competência para uma das Varas Cíveis desta Comarca. Decisão proferida pela 2ª Vara Cível desta Comarca (id. 34466515), declinando a competência para uma das Varas Criminais residuais.

Consta nos autos (id 9243662) decisão do magistrado do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, manifestando-se pela competência quanto ao tema da internação, inobstante manter o seu entendimento quanto a incompetência da Vara para análise do pedido de medida protetiva com suporte no Estatuto do Idoso.

Há precedentes nesta corte sobre o tema e, adequando-me ao princípio da colegialidade, entendo por manter igual raciocínio e conclusão:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. PESSOAS IDOSAS, UMA DELAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CRIADA POR INTEGRANTES DO NÚCLEO FAMILIAR. AFASTADA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DA VARA DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ÓRGÃO ESPECIALIZADO E EXCLUSIVO DO IDOSO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO A FIM DE DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA. 1) A medida protetiva postulada pelo Órgão Ministerial tem por escopo assegurar proteção a duas pessoas idosas, sendo uma delas portadora de deficiência, em situação de vulnerabilidade ocasionada, sobretudo, pela situação de violência psicológica, física e conflito familiar supostamente criada pelos requeridos, consoante a narrativa do autor. 2) É desacertado o entendimento de que a competência para processar e julgar a medida protetiva seria da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, sob o fundamento de que os atos supostamente praticados pelos requeridos se amoldariam ao disposto no art. 50, inciso I, g, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo. 3) A ação que visa a ação de medidas de proteção em favor de idoso e de portador de deficiência, que supostamente sofrem agressões físicas e verbais de seus filhos,
embora tangencie o núcleo familiar dos favorecidos, não envolve propriamente o Direito de Família e nem versa sobre o estado das pessoas, daí porque deve ser afastada a competência da Vara de Família
. 4) Na falta de órgão jurisdicional especializado e exclusivo do idoso (Lei nº 10.741/2003, art. 70) e de juiz expressamente designado para analisar e julgar as ações relacionadas às disposições legais contidas no Estatuto do Idoso, é, de fato, mais acertado o entendimento em prol da prevalência da competência residual da Vara Cível. 5) Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar a medida protetiva de que versa o processo nº 0001350-54.2020.8.08.0024. (TJES; CC 0012464-62.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

Dou destaque, ainda, no contexto destes autos, que não há perspectiva de violência de gênero a suportar a interpretação de que as medidas possam estar atreladas a Lei Maria da Penha, o que me distancia do entendimento quanto a Vara Criminal, ou mesmo do Juizado Especial, por razão da matéria.

No mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. ESTATUTO DO IDOSO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. A questão determinante para delimitação da competência residiu na constatação de que as medidas protetivas pretendidas pela parte autora não possuem como fundamento jurídico as regras atinentes à relação familiar, a implicar o reconhecimento de suposta omissão de obrigação decorrente da lei por exemplo, vez que como visto, subsidiam-se em violação aos direitos assegurados pelo próprio Estatuto do Idoso. II. Dado raciocínio coaduna-se, inclusive, com o regramento de que a competência da Vara Cível é residual, ao passo que a do Juízo de Família é restrita; diante disso, inicialmente, cumpre afastar a competência da Vara de Família uma vez que, a despeito de possuir competência para processamento de seus próprios julgados, o Código de Organização Judiciária (art. 61) descreve minuciosamente o alcance de sua competência, cuja hipótese destes autos não se subsome a qualquer de suas hipóteses. III. Conflito de competência conhecido. Fixada a competência da 6ª Vara Cível de Vitória/ES. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210004477, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível , Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

Assim, após observar com cautela os fatos narrados na peça
de ingresso
, bem como os
apontamentos apresentados pelos magistrados condutores do processo principal
, não tenho dúvidas
em reconhecer a competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, para processar e julgar o feito de número 5008958-52.2023.8.08.0011, no que concerne a aplicação das medidas protetivas em favor de Ozília Doria Ferreira Izildio em face de seu cunhado PAULO CESAR IZÍDIO
.

É como voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)